Tribunal: STF
Processo: RE 1503762
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito Empresarial. Agravo interno em recurso extraordinário. Recuperação judicial. Certidões negativas. Tributos federais. Lei nº 11.101/2005. Alegação de impossibilidade de dispensa e violação ao art. 97 da Constituição Federal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve decisão de dispensa da apresentação de certidões negativas referentes a tributos federais em recuperação judicial.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria.



    5.  Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.